Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-51.2023.8.11.0048
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000181-51.2023.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAO SIMOES DOS SANTOS - CPF: 503.331.191-34 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI IRREGULAR. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXTRATO INCOMPLETO. DANO MORAL AFASTADO. PRESQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (vigente à época), na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica.

2. Recorrente que não apresentou termo de ocorrência e inspeção devidamente assinado. Assim, não se extrai a licitude da cobrança, impondo-se a manutenção da decretação da inexistência do débito fundado em consumo recuperado.

3. Inscrição em órgãos de proteção ao crédito. O extrato incompleto é documento insuficiente a amparar o pleito de indenização por danos morais, eis que não afasta a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência do pedido inicial para o fim de declarar inexistente o débito objeto da lide, com indenização por danos morais, ante a inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte pugna pela improcedência com a finalidade de reconhecer as irregularidades encontradas na unidade consumidora do recorrido, bem como a legitimidade das faturas geradas a título de recuperação de consumo, com afastamento da indenização por danos morais. Ainda, requer a condenação da parte recorrida nas penas da litigância de má-fé.

Contrarrazões pela manutenção da sentença, com condenação da recorrente em honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em discutir a legitimidade das faturas de recuperação de consumo expedidas pela concessionária de Energia Elétrica nos valores de R$ 671,40 (seiscentos e setenta e um reais e quarenta centavos) e outra de R$ 702,12 (setecentos e dois reais e doze centavos), de referência 12/2022, por supostas irregularidades na unidade consumidora.

O juízo
a quo
declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou a empresa a indenizar a parte recorrida em danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não se desconhece o direito da concessionária em apurar eventuais irregularidades e faturar valores efetivamente consumidos, contudo, impõe-se o cumprimento do devido procedimento administrativo, compreendendo, inclusive, o direito ao contraditório, o que não ficou demonstrado nos autos.

Depreende-se da contestação, que a recorrente não aportou aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI, com assinatura do consumidor e, em que pese constar do termo que o consumidor se recusou a assinar, não restou demonstrada a ciência inequívoca da parte autora.

O procedimento de recuperação de consumo para ser lícito deve obedecer aos parâmetros do artigo 591 da Resolução 1000/2021/ANEEL, que assim dispõe:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1o É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.
(g.n.)

O vício consiste no não-acompanhamento do procedimento in loco pelo consumidor ou por terceira pessoa que estivesse no imóvel, sendo realizado, tão-somente, pelos técnicos da companhia, sem que houvesse comprovação de ciência do consumidor, eis que há informação de que houve entrega “em mãos” sem qualquer prova nesse sentido, ou seja, a recorrente realizou o ato
motu proprio
, sem acompanhamento.

Assim, houve a irregularidade no procedimento administrativo, devendo as faturas combatidas serem declaradas inexigíveis.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que o faturamento foi efetivamente irregular.

Assim, mantenho a parte da sentença que impôs o cancelamento das faturas de recuperação de consumo de referência 12/2022.

Por outro lado, ainda que incontroversa a anotação indevida, não há que se falar em indenização proveniente da conduta, considerando o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Nesta Turma Recursal:

Súmula 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Deste modo, restou consolidado que aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, condição anterior ao caso discutido, não sofre abalo/prejuízo, excluindo a existência de situação vexatória ou humilhante e, por consequência, a configuração dos danos morais.

O extrato juntado com a inicial não está em sua íntegra, o que é facilmente perceptível, uma vez que consta do documento a informação
“você possui 2 dívidas em seu CPF”
(id. 176853692)
.

Tal situação é suficiente para afastar a indenização, pois compete a parte recorrida a demonstração, pois é inserido na prova do fato constitutivo de seu direito, de modo que, ao não juntar o extrato integral, a parte deixou de demonstrar a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ.

Não obstante a relação seja de natureza consumerista e haja a previsão da facilitação dos meios de defesa, tal fato não isenta a parte recorrida de fazer prova mínima daquilo que alega. Aliás, a prerrogativa conferida de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam demasiado desequilíbrio ao consumidor, o que não é o caso concreto, em razão de que a parte apresentou o extrato incompleto, sendo óbice ao pleito indenizatório.

Com essa linha de raciocínio:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

Logo, o extrato parcial impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais. Situação semelhante foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE EXTRATO COMPLETO – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO.

A improcedência dos danos morais foi fundamentada, em primeiro grau, pela ausência de inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, muito embora haja prova de sua existência.

Todavia, a juntada de extrato incompleto relativo à consulta aos órgãos de proteção ao crédito é insuficiente para ensejar a condenação a título de dano moral, vez que não afastada eventual incidência da Súmula 385, do STJ.

Sentença de parcial procedência mantida por outros fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002883-45.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO INCOMPLETO - ÔNUS QUE CABE AO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência do dano e a inexistência de negativação preexistente com a finalidade afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, visto que o extrato de negativação juntado com a petição inicial é incompleto.

2-

Documento que demonstra apenas 05 (cinco) negativações, quando do seu total se extrai 09 (nove) negativações, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos morais.

3-

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

(N.U 1028479-65.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

À guisa de conclusão, cabe tão somente declarar o direito ao cancelamento do débito questionado.

- Do prequestionamento
. Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos morais, mantendo a sentença nos demais termos
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023